Tribunal: TJMT
Processo: 1017421-97.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017421-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (RECORRENTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), LETICIA RAMOS DE ALENCAR - CPF: 033.908.061-21 (RECORRIDO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017421-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1017421-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Fabio Helene Lessa

Recorrida
:
Leticia Ramos de Alencar

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS- ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVAS DOS

AUTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DINÂMICA DO ACIDENTE
-
NECESSIDADE DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para designação da audiência de instrução e julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes, a fim de comprovar a dinâmica do acidente em discussão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017421-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1017421-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Fabio Helene Lessa

Recorrida
:
Leticia Ramos de Alencar

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Fabio Helene Lessa

Ação:
de
Reparação de Danos Materiais e Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
195314204
)
:
julgou im
procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado (Id.

195314207

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id
198622691
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017421-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1017421-97.2023.8.11.0001

Recorrente:

Fabio Helene Lessa

Recorrida
:
Leticia Ramos de Alencar

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de
Reparação de Danos Materiais e Morais
proposta por
Fabio Helene Lessa
em desfavor de
Leticia Ramos de Alencar
,
decorrente de acidente de trânsito
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente, alega, em síntese, que em 15/02/2023 foi vítima de acidente de trânsito, no qual, aduz que a recorrida entrou na via em que transitava sem sinalizar, resultando em dano em seu veículo no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Relata que a recorrida se evadiu do local sem prestar socorro ou negociar sobre o dano sofrido.

Em contraponto, a recorrida assevera que
o veículo era conduzido por seu marido, que conforme boletim de ocorrência acostado aos autos, vinha trafegando pela Avenida Mato Grosso, nesta capital, e ao virar seu veículo à esquerda para adentrar à Avenida Presidente Marques, se deparou com o veículo do recorrente que subitamente se colocou à sua frente, impedindo-o de circular devidamente pela avenida, sendo forçado a diminuir bruscamente a velocidade a fim de evitar uma colisão séria. Ou seja, alega que o condutor foi “fechado” pelo recorrente.

Por conseguinte, relata que o condutor do veículo da recorrida, continuou seu trajeto, sem mudar de faixa, evitando ao máximo a proximidade com o veículo do recorrente que passou a açodá-lo, dirigindo com uma proximidade perigosa e ao mesmo tempo, buzinando e se esticando para fora da janela de seu carro para gritar enfurecidamente, com o intuito de fazê-lo parar.

Em ato contínuo, aduz que ao se aproximar do semáforo que fica em frente ao Colégio Liceu Cuiabano, ainda na Avenida Presidente Marques, o condutor percebeu que o recorrente ainda não havia desistido de persegui-lo, e, ainda tentando desvencilhar-se de maneira segura, fez a ultrapassagem pelo lado direito. Em seguida, narra que o recorrente saiu de seu automóvel enfurecido, gritando e gesticulando violentamente ao passo que este se aproximou e desferiu diversos tapas no capô do veículo da recorrida, desafiando-o a desembarcar para enfrentá-lo.

Por fim, afirma que se evadiu do local, tendo em vista que sua filha menor de idade estava no banco de trás do veículo.

Da análise detida dos autos,
verifica-se que os documentos acostados no caderno processual,
de per si
, não traduzem a certeza dos fatos.

Assim, considerando que a matéria controversa nos autos envolve pontos fáticos, a realização de audiência de instrução para produção da prova oral, se mostra razoavelmente necessária à solução do caso, notadamente a dinâmica do acidente.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que não há elementos suficientes a fim de formar o convencimento do juízo acerca da situação posta em análise, carecendo de elementos probatórios que permitam ao julgador decidir com segurança a lide.

Observa-se que havia a expectativa

da juntada de imagens de câmeras, no entanto, sobreveio a informação de que a região em que ocorreu o acidente não monitorada por câmeras.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, com apresentação de documentos adicionais e realização de audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral por todas as partes litigantes com o propósito de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUERIMENTO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA –
RELEVÂNCIA DA PROVA – DINÂMICA DO ACIDENTE – DIVERGÊNCIA – SENTENÇA ANULADA
. APELO PROVIDO.
Havendo controvérsia acerca da responsabilidade pela causa do acidente de trânsito, notadamente a dinâmica geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide, à mingua da produção da prova oral requestada pela parte configura cerceamento de defesa, restando necessário o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Sentença anulada.
Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000019-95.2019.8.11.0048, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2023).”

Diante o exposto,
JULGO O RECURSO PREJUDICADO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024